Tribunal: TJMT
Processo: 1017661-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017661-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- ANDERSON DIAS LIMA
EMBARGADO:- ADRIANO RODRIGUES LINS e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas, Danos Materiais e Extrapatrimoniais, indeferiu a tutela de urgência para a imediata reintegração na posse.
O embargante alega omissão, porque não houve o pronunciamento cerca do termo de acordo extrajudicial em que um dos requeridos Alexssandro Lara da Silva confessou ter ciência da posse precária e da cláusula resolutiva, assim como no cumprimento pelo Agravante dos requisitos previstos nos artigos 560, 561 do CPC e 1.210 e 1.212 do CC, caracterizando omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
O embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas, Danos Materiais e Extrapatrimoniais, indeferiu a tutela de urgência para a imediata reintegração ne posse.
Alega omissão, porque não houve o pronunciamento cerca do termo de acordo extrajudicial em que um dos requeridos Alexssandro Lara da Silva confessou ter ciência da posse precária e da cláusula resolutiva, assim como no cumprimento pelo Agravante dos requisitos previstos nos artigos 560, 561 do CPC e 1.210 e 1.212 do CC, caracterizando omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação, visto que a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre os argumentos ou provas utilizadas pelas partes.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte visto que, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator